Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-34.2020.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001813-34.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE CRISTINA ARAUJO - CPF: 912.382.691-68 (APELADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), VALERIA MIRANDA DE AQUINO - CPF: 420.550.911-15 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GOMES - CPF: 006.029.291-13 (ASSISTENTE), LUIZ EDUARDO TRINDADE - CPF: 488.703.581-00 (ASSISTENTE), SUELENE DE FATIMA PRATINHA DELBONE - CPF: 303.738.161-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO – INIMPUTABILIDADE DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não comporta acolhida o pleito recursal pela condenação da acusada quando, do incidente de insanidade mental instaurado ao longo da instrução criminal, resultou suficientemente comprovada a incapacidade da acusada de se determinar conforme o seu entendimento do caráter ilícito de sua conduta.

2. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA

ELIANE CRISTINA ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da ação penal n. 1001813-34.2020.8.11.0011, que, julgando improcedente a pretensão acusatória,
absolveu impropriamente
a ora apelada da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 312,
caput
e § 1º, do Código Penal
[
peculato
].

Cumpre pontuar que foi aplicada à ré, em sentença, medida de segurança consistente em
tratamento ambulatorial
pelo tempo mínimo de 01 (um) ano, nos termos do art. 96, II e art. 97,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a acusação reclama a
condenação
da apelada nos exatos termos da exordial acusatória, ao argumento de que ela seria, à época do fato, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos (ID 129429669).

Nas contrarrazões respectivas, a defesa roga pela manutenção
in totum
da sentença condenatória objurgada, por seus próprios fundamentos (ID 129429672).

Nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento
do

recurso ministerial (ID 135063153).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo i
.
órgão de acusação
.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
Eliane Cristina Araújo
pelo suposto cometimento do delito de
peculato
, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

(... ) no mês de abril de 2019, em horário indeterminado, na Prefeitura Municipal desta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, a denunciada
Eliane Cristina Araújo
, na condição de
funcionária pública
, apropriou-se de
valor (ticket de gás e posteriormente o próprio botijão cheio) pertencente ao ente municipal
, de que tinha a posse em razão de seu cargo.

(Denúncia de ID 129428264 - Págs. 1-2). – Destaquei.

Após a regular instrução criminal, foi proferida pelo d. juízo
a quo
sentença de
absolvição imprópria
, a partir do reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas, mas também, noutro giro, da
inimputabilidade
da ré, com fulcro no laudo pericial resultante do incidente de insanidade mental instaurado no curso da instrução.

Inconformado em face da sentença absolutória, o órgão ministerial assinala, em suas razões recursais, estar nos autos suficientemente demonstrada a prática do crime descrito na denúncia pela apelada, a qual seria, na intelecção acusatória,
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos
à época do fato, a justificar, portanto, sua condenação penal.

Da análise detida dos autos, no entanto, concluo que
razão não assiste ao Ministério Público
.

Com efeito, a
materialidade e a autoria delitivas
encontram-se
satisfatoriamente comprovadas
nos autos, mormente pelos autos do PAD [Processo Administrativo Disciplinar] n. 03/2019, instaurado em face de
Eliane
, no bojo dos quais incluem-se o boletim de ocorrência n. 2019.122412 (ID 129428264 - Págs. 15-16); os depoimentos das testemunhas (ID 129428264 - Págs. 38-49); a oitiva de
Eliane
, que confessou os fatos (ID 129428265 – Págs. 1-3); e a sanção administrativa que lhe foi aplicada, ao fim, pela autoridade competente, de suspensão por 80 (oitenta) dias, dada a comprovação inequívoca da falta funcional (ID 129428266 - Págs. 14-15).

Encartado ao supracitado PAD, encontra-se ainda o incidente de sanidade mental instaurado pela Comissão responsável, no qual foram ouvidos 03 (três) profissionais da área da medicina, tendo 01 (um) deles concluído pela incapacidade de
Eliane
de entender o caráter ilícito de sua conduta, pelo “
fato incontrolável de sua ansiedade ao desejo de furtar
” (ID 129428268 - Pág. 14).

Ademais, foram colacionados diversos documentos médicos e administrativos de
Eliane
, comprovando sua dependência de acompanhamento psicológico ao menos desde o ano de 2015, bem como as diversas providências que foram tomadas pela municipalidade para readaptá-la ao serviço em razão dos transtornos atestados pelos profissionais consultados ao longo desse período (ID 129428266 - Pág. 27 até o ID 129428268 - Pág. 38).

Por sua vez,
em juízo
, ao longo da instrução processual, foi determinada a instauração do incidente de insanidade mental, em razão de fundada dúvida acerca da integridade mental de
Eliane
(autos n. 1001141-89.2021.8.11.0011).

Após o exame pericial realizado pela Dra. Maria Eduarda de Musis (CRM/MT 8024), as conclusões foram apresentadas nos seguintes termos,
in verbis
:

Após a avaliação da periciada, análise dos autos e dos diversos relatórios médicos, conclui que ela é portadora de quadro compatível com
roubo patológico (cleptomania)
, classificado no CID 10 como F63.2.

Este transtorno tem como característica essencial o
fracasso recorrente em resistir a impulsos de furtar objetos
, embora esses não sejam necessários para o uso pessoal ou por seu valor monetário.

Na época dos fatos a periciada era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos, porém
incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento devido à dificuldade de controle dos impulsos
.

Sugiro medida de segurança em tratamento a nível ambulatorial com acompanhamento de um tutor legal que deverá prestar informações sobre frequência, aderência ao tratamento e comportamento do paciente.

(Laudo Pericial de ID 129428286 - Pág. 6).

Verifica-se, portanto, de maneira indene de dúvidas, que a médica perita designada pelo d. juízo
a quo
atestou que
Eliane
, apesar de inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos, era
incapaz
de determinar-se de acordo com esse entendimento, devido à dificuldade de controle dos impulsos, à época dos fatos
.

Compulsados os autos, verifico que o referido laudo foi
homologado
pelo juízo singular (ID 129428295 - Págs. 13-14), sem que o
Parquet
tenha apresentado qualquer impugnação ou interposto recurso – pelo contrário, o órgão de acusação manifestou-se simplesmente pela extinção do procedimento, assinalando que o conteúdo do documento técnico seria debatido no processo original (ID 129428288 - Pág. 34).

Após a audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas as testemunhas
Valéria Miranda de Aquino
e
Luiz Eduardo Trindade,
bem como interrogada a ré, oportunidade na qual
Eliane
confessou
mais uma vez a prática delitiva, o d. juízo
a quo
proferiu sentença, registrando expressamente que “[...]
a denunciada, por transtornos dos hábitos e dos impulsos para roubo patológico (cleptomania), era ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, porém
incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento
. [...] A par da comprovada
inimputabilidade
da ré, é de rigor a
absolvição imprópria
com aplicação da pertinente medida de segurança
” (Sentença de ID 129429665 - Pág. 6). – Destaquei.

Diante desse contexto, deve ser observada a prudência manifestada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a qual “
[...] pretender, em sede recursal, afastar o respectivo laudo técnico, que foi lavrado por médica perita nomeada pelo juízo (Dra. Maria Eduarda de Musis – CRM/MT 8.024), sem nenhuma contraprova, é
colocar em risco a jurisdição exercida naquele incidente
, podendo ferir o devido processo legal
” (Parecer de ID 135063153 - Pág. 5). – Destaquei.

Entendo, portanto, ante todo o exposto, que deva ser
rejeitado
o pleito recursal pela condenação da requerida, em vista do disposto no art. 26 do Código Penal, conforme o qual “
é
isento de pena
o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”. – Destaquei.

Examinados os autos, registro ainda a
adequação
da medida de segurança de tratamento ambulatorial aplicada à ré pelo d. juízo
a quo
, pelo período mínimo de 01 (um) ano, consideradas as circunstâncias do delito e a recomendação da médica perita responsável pela avaliação de
Eliane
.

Nesses termos, em consonância com o parecer emitido pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser
ratificada
em todos os seus termos a sentença prolatada pelo d. juízo
a quo
, que absolveu impropriamente a acusada, com espeque no art. 386, VI e §1º, III, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto,
em sintonia com a opinião ministerial,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público,
mantendo-se intacta, por conseguinte, a sentença absolutória proferida pelo
d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT nos autos da ação penal n. 1001813-34.2020.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022